Tribunal: TJDFT
Processo: 0053341-49.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Homicídio qualificado. Tentativa. Fração de redução.
No caso de tentativa branca, em que o agente, embora tenha efetuado aproximadamente quatro disparos contra a vítima, não chegou a atingi-la, a redução da pena na fração máxima (2/3) atende a proporcionalidade que deve ser observada na tentativa. Apelação não provida.